Tribunal: TJDFT
Processo: 0746769-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0746769-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA AGRAVADO: RAUL CANAL DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parta agravada para contrarrazões ao agravo interno. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator